Tribunal: TJMT
Processo: 1029992-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029992-06.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 009.483.191-27 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1)
NULIDADE DO JULGAMENTO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - TEMAS EXAMINADOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
2)
REDUÇÃO DA PENA – NÃO CABIMENTO -
INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS

DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM A REFORMA DO
DECISUM
– INAPTIDÃO DA PRIMARIEDADE

PARA CONDUZIR AO REAJUSTE –
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621 DO CPP) -
INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU QUALQUER ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA -
REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1 - A arguição de matérias já debatidas e rechaçadas durante o exame do recurso de apelação, somada à falta de produção/indicação de novas provas capazes de amparar o pleito revisional, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução de mérito.

2 – Da mesma forma, nos termos do inc. III, do art. 621, CPP, a redução da pena apenas é possível se, após a sentença,
surgirem novas provas de circunstâncias que autorizem a sua mitigação.
In casu
, além da primariedade não ser causa legal de redução da pena, a defesa não apresentou qualquer fato novo, passível de alteração da pena fixada não havendo, ademais,
erro técnico ou manifesta ilegalidade a ser corrigida de forma excepcional, na presente
actio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS
, com fundamento no
art. 621, I, do CPP
, na qual pretende a desconstituição do acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT (RAC n. 0022829-98.2014.8.11.0002), que manteve a sua condenação pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
pela crueldade e pela surpresa (art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP).

O requerente sustenta, em suma, que
a condenação é contrária à evidência dos autos
e que as
qualificadoras não restaram minimamente comprovadas
na hipótese, mantidas sem qualquer fundamentação.

Requer, pois, que a
condenação seja “anulada”
ou, ao menos,
excluídas as qualificadoras
; caso não, pugna
“seja reconhecida a sua ‘primariedade’ e consequentemente atenuada a pena imposta” (
sic – Id. 195321686).

Nesta instância, a d.
PGJ
lançou parecer
pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou, se admitida, pela sua
improcedência
(Id.
196733651
),

conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria de ilegalidade das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, III e IV, do CP, que foi analisada no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração nº 0022829- 98.2014.8.11.0002, o qual a c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, desproveu o apelo do revisionando – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Reconhecimento da primariedade – Pedido incabível – Revisionando considerado primário nos autos –
Parecer pela extinção da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pleito
.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Claudinei Roberto dos Santos
foi condenado à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, nos autos da ação penal n. 0022829-98.2014.8.11.0002, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e surpresa (
Art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP).

Contra a sentença,
interpôs recurso de apelação
, de relatoria do
Dese. Pedro Sakamoto
, pugnando, em suma, pela nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos (invocou a legitima defesa) ou pela exclusão das qualificadoras.

O
apelo foi desprovido à unanimidade
e contra o acórdão, a Defesa interpôs
Embargos de Declaração
alegando
omissão no julgamento quanto à insubsistência das qualificadoras do meio cruel e da surpresa.

Os aclaratórios foram acolhidos sem efeito modificativo,
mantidas as qualificadoras porque amparadas nas provas produzidas
.

Eis as ementas dos julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E SURPESA – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO – JURADOS QUE OPTARAM PELA VERTENTE ACUSATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A CF atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto, de modo que este somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.

Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25 do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas nos presentes autos. ”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A TESE DE INSUBSISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUL E SURPRESA – RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO, SEM EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Constatada a omissão no acórdão quanto à ausência de apreciação da tese de insubsistência das qualificadoras, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício.

Se os jurados acolheram uma das teses constantes dos autos, com base em elementos concretos produzidos sob o contraditório e ampla defesa, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. ”

Dito isso, embora o requerente tenha invocado o inciso I do art. 621 do CPP, é imperativo concluir que o requerente pretende fazer uso desta
actio
como se fosse um segundo recurso de apelação para rediscutir sua condenação e também as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, ambas mantidas em grau de apelo.

Conforme se observa, quando do julgamento RAC n. 0022829-98.2014.8.11.0002, este órgão revisor enfrentou e afastou a tese segundo a qual a decisão do Plenário de Júri foi contrária a prova dos autos, e, em seguida, de forma fundamentada manteve as qualificadoras, consoante se infere do voto condutor proferido no apelo e também nos aclaratórios:

“Na presente hipótese, a materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, requisição de exame de corpo de delito, laudo pericial de lesão corporal, não persistindo dúvidas acerca da ocorrência do delito.

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, em especial.

O apelante, interrogado na fase de inquérito policial, sustentou a tese de legítima defesa, dizendo que a ofendida estava com uma faca em punho, pronta para atingi-lo, motivo pelo qual desferiu pauladas em suas mãos, e ela caiu em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade – Id. 149605070, pp. 12-13.

Em juízo, o acusado confirmou ter desferido golpes de pauladas na vítima, pois teria furtado objetos de sua residência, contudo alegou que foi em legitima defesa, uma vez que a ofendida iria atacá-lo primeiro com uma faca – Id. 149605077, p. 39.

Em plenário do Júri, o apelante limitou-se a afirmar que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, sem acrescentar nenhum detalhe – Id. 149600434.

(...)

Quando ouvida em juízo, a ofendida relatou que foi atacada pelo acusado, com uma paulada na cabeça e, posteriormente, com facadas – Id. 149605090.

Na delegacia, o menor admitiu ter agredido a vítima com golpes de faca e confirmou que o acusado desferiu paulada contra a vítima – Id. 149605070, p. 10.

Os policiais militares
Jacó Rodrigues da Silva
e
Valcides Jorge da Silva Júnior
informaram que foram acionados para atender uma ocorrência, segundo a qual uma mulher estaria sendo agredida dentro de um matagal e, ao chegar no local depararam com o acusado e um menor de idade agredindo a vítima, cujas agressões cessaram após os acusados serem detidos – Id. 149605095 e 149605097.

Pelas declarações prestadas, ainda que se pudesse entender que o apelante houvesse agido para se defender, não se pode extrair que as agressões perpetradas por ele contra a vítima foram como de uso moderado da força para impelir injusta agressão, atual ou iminente.

Não se tem notícia fidedigna de que a vítima estivesse armada.

Por outro lado, o laudo pericial atesta a gravidade das lesões sofridas pela ofendida, a qual foi atingida por instrumento contundente e perfurocortante, que resultou em “
traumatismo crânio encefálico, com paralisia facial periférica a direita”
– Id. 149605070, pp. 37-40.

Tais lesões não permitem ser avaliadas como uso moderado da força, não preenchendo os requisitos do art. 25 do Código Penal.

(...).”

E quanto as qualificadoras:

“(...). No caso, os elementos probatórios produzidos nos autos não autorizam a pretendida invalidação das circunstâncias qualificadoras.

A tese de exclusão das qualificadoras do meio cruel e da surpresa foram sustentadas em Plenário – Id. 149600433, p. 4, porém os jurados decidiram por rejeitá-las, conforme se depreende das respostas aos quesitos formulados ao Conselho de Sentença – Id. 149600433, pp. 14-15.

Na oportunidade, os jurados, de acordo com a íntima convicção, entenderam que o número de golpes e tipos de instrumentos utilizados justificam o reconhecimento da qualificadora do emprego do meio cruel.

Outrossim, entenderam que a vítima foi colhida de surpresa por dois agentes, o que dificultou a sua defesa, a ensejar o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

Assim, se os jurados acolheram uma das teses constantes dos autos, com base em elementos concretos produzidos sob o contraditório e ampla defesa, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

(...).”

Logo, é mister reconhecer que a pretensão do requerente não visa a correção de erro ou injustiça na sua condenação, mas sim, submeter a esta Corte de Justiça a mesma questão examinada e decidida no recurso de apelação acima mencionado, reiterando tema já decidido pela Segunda Câmara Criminal, ficando, induvidoso que ele pretende fazer uso da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP. A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo. (TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020).

No mais, o pedido de redução da pena diante da
primariedade
do requerente, também não merece ser admitido porque:

A uma
, eventual redução da pena apenas seria possível se, após a sentença, fossem
descobertas novas provas de circunstâncias que autorizassem a redução pleiteada (inc. III, do art. 621, CPP) ou se, em situações excepcionais, estivesse evidenciado um erro técnico ou uma manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda, o que não é hipótese aqui tratada.

Da jurisprudência desta e. Turma de Câmaras Criminais:

“A revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal. Em sede de revisão criminal, eventual correção da dosimetria da pena somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado. ” (N.U 1021271-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. (...).” (N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

A duas
, apenas visitando a temática,
o pleito de
redução da pena
face à
primariedade
do requerente é descabido, uma vez que essa condição não
é causa legal de redução da pena, mas apenas impede o aumento pelos “maus antecedentes” ou pela reincidência.

Essa foi exatamente a hipótese dos autos, pois a origem, considerou o requerente primário deixando claro, na sentença, que seus
registros criminais não poderiam exasperar a pena, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ, e negativou apenas as consequências do deito já que a vítima
“em decorrência da paulada que sofreu na região da cabeça, perdeu parcialmente a audição e passou a ter surtos. ”

A pena-base, pois, foi aumentada em 1/6 (02 anos acima do mínimo), em razão do vetor judicial negativo e iniciada em 14 anos de reclusão.

Depois, presentes a atenuante a confissão (qualificada) e a agravante da surpresa, procedeu-se a devida compensação, nos termos orientados pela jurisprudência:

“A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 459.078/SP).” (N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOSMACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.08.2023, Publicado no DJE 17.08.2023). Destacamos

“(...). 3. Por serem igualmente preponderantes, inviável é o afastamento da compensação procedido entre a atenuante da confissão espontânea e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados e utilizada pelo sentenciante como agravante na segunda fase da dosimetria.

(...).” (N.U 0001640-89.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Finalmente, em razão do
iter criminis
percorrido, a pena foi diminuída em 1/3 (um terço), restando definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

Enfim, no contexto, percebe-se nitidamente que, para além de o requerente reiterar os argumentos sustentados no curso apelação criminal (condenação e qualificadoras contrárias à evidencias dos autos), a intenção de reexaminar a pena imposta também não tem nenhum cabimento demonstrando, na verdade, ser um mero descontentamento com a condenação, sem motivo hábil para desconstituí-la.

Deste e. TJMT:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

A inexistência de contrariedade à prova dos autos ou de novos elementos que justifiquem a desconstituição do julgado enseja a improcedência da revisional. (...). (N.U 1027909-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, NÃO INFORMADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

“Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.” (...).(N.U 1014311-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
, não admito a presente revisional proposta por
Claudinei Roberto dos Santos
, e
julgo-a extinta sem análise do mérito
, nos termos do art. 3º do CPP, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024